Tribunal: TJSP
Processo: 1046626-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Cerceamento de defesa e inépcia da inicial não verificadas. Fiança. Trespasse do fundo de comércio. Prorrogação do contrato em razão de locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador depois de encerrado o prazo contratual. Aplicação do artigo 56, parágrafo único, da Lei de Locações. Extensão da

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Cerceamento de defesa e inépcia da inicial não verificadas. Fiança. Trespasse do fundo de comércio. Prorrogação do contrato em razão de locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador depois de encerrado o prazo contratual. Aplicação do artigo 56, parágrafo único, da Lei de Locações. Extensão da garantia até a efetiva devolução do imóvel, nos termos do artigo 39 da Lei 8.245/91. Possibilidade de exoneração do fiador que depende de prévia e válida notificação ao credor. Inteligência do artigo 835 do Código Civil. Apelante que não comprovou o envio de notificação, de modo que permaneceu responsável pela dívida. Débitos tributários que eram de responsabilidade da locatária, não havendo sequer informação de que tenha pago. Informação dos autores que, diante do inadimplemento, pagaram os impostos. Invocação do benefício de ordem. Impossibilidade. Fiadora que renunciou a tal direito, conforme cláusulas contratuais. Excesso de cobrança reconhecido pela sentença. Sentença mantida. Recurso não provido.